Tribunal: TJPA
Processo: 0806865-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806865-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS SA

AGRAVADO: ROMERO SALVIANO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806865-78.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A

AGRAVADO: ROMERO SALVIANO DE CARVALHO

ADVOGADO: DJENANI DA VITORIA – OAB/PA 11.612

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

3. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ SEGUROS SA, em face do acórdão de id. 6551996, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NO TEMPO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE”.

Cuida-se na origem, de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA que, nos autos do processo nº. 0801382-44.2019.8.14.0040, após pagamento do débito pelo agravado ROMERO SALVIANO DE CARVALHO (purgação da mora), determinou a restituição do bem
que estava na posse do agravante, por força de decisão liminar, no prazo de 48h
(quarenta e oito horas), sob pena de multa fixa de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Interposto recurso de Agravo de instrumento pela embargante no id. 2084716, este foi julgado improcedente, mantendo-se o decisum proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme se verifica do acórdão embargado (id. 6551996).

Inconformada, a empresa embargantes interpôs no id. 6667194, o presente recurso de Embargos de Declaração para fins de pré questionamento, onde em apertada síntese alega que o acórdão é omisso em relação a insuficiência do pagamento da integralidade da divida pendente e em relação a desarrazoabilidade da multa imposta de 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse sentido, requer seja sanada a omissão, para que a multa seja afastada ou reduzida a patamares proporcionais.

Contrarrazões ofertadas no id. 12635626.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando a conclusão pela improcedência do recurso de Agravo de Instrumento.

Em relação a alegada omissão na insufciencia do valor da purgação da mora, verifico que o acórdão embargado se manifestou expressamente no id. 6551996 - Pág. 5, nos seguintes termos: “(...) o valor apresentado pelo autor, na inicial, é o objeto próprio da adimplência, que, uma vez cumprido, desonera completamente o consumidor devedor, não procedendo a alegação do banco agravante de que a purgação da mora deve abranger os valores apontados na inicial com acréscimos de encargos de juros e correção compreendidos entre a data de ajuizamento da ação e o depósito feito pelo agravado, conforme tem já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Nº 1.418.593/MS, Tema Repetitivo 722 (...)”.

De igual modo, no que tange ao valor da multa aplicada, também houve enfrentamento pelo decisum embargado, no id. 6551996 - Pág. 5, nos seguintes termos: “(...) no que tange a multa cominatória, o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se revela excessivo a ponto de enriquecer o agravado, ainda mais se considerado o valor do bem objeto da busca e apreensão, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ”.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Portanto, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

O prequestionamento é desnecessário, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a serem enfrentados pelos Tribunais Superiores caso o ora embargante interponha recurso (s) perante referidos órgãos.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Ainda, com relação ao prequestionamento, a Corte Superior de Justiça também já decidiu que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa"(STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)"-"apud"Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC - 30a edição.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023